Tribunal: TJDFT
Processo: 0744123-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo LUCIANA DE LIMA SILVA (agravante/reconvinte), contra decisão proferida (ID 213211938, dos autos de origem) nos autos da ação de busca e apreensão no 0714472-24.2022.8.07.0001, proposto pelo BANCO J. SAFRA S.A (agravada/reconvindo), que indeferiu a gratuidade de justiça, no seguinte sentido: (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que ré/reconvinte não ostenta a condição de hipossuficiente: a) a autora é servidora pública, o que lhe confere segurança e estabilidade; b) recebe remuneração bruta superior à R$ 10.000,00; c) reside em bairro nobre da capital. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. Saliento que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade em favor da ré/reconvinte, e determino o recolhimento das custas relativas à reconvenção, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 65195696), a agravante/reconvinte alega, em síntese, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, considerando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou sua real condição financeira ao indeferir o benefício, baseando-se em sua remuneração bruta e residência em bairro nobre, sem considerar os descontos obrigatórios e os compromissos financeiros essenciais. A agravante/autora assevera que, após os descontos de impostos, previdência social e empréstimos consignados, seu salário líquido é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Argumenta, ainda, que arca mensalmente com as despesas da faculdade de sua filha, o que compromete significativamente sua renda disponível. Afirma que sua condição financeira se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício, pois a incapacidade de custear as custas processuais sem comprometer sua subsistência caracteriza hipossuficiência. Aduz, ainda, que o endividamento voluntário não deve ser confundido com ausência de hipossuficiência, reiterando que o deferimento da gratuidade de justiça é necessário para garantir o acesso ao Judiciário. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada, com a consequente reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a fim de reconhecer sua hipossuficiência e, no mérito, a confirmação da tutela provisória eventualmente concedida. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. Isto porque, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, embora elas possam ser melhor dirimidas quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Acerca do tema, de início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. Dito isso, o artigo 4o da Lei n.o 1.060/50 dispunha que, para a concessão da justiça gratuita, bastava a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, in verbis: Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Todavia, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta em seus artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Codex Processual Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte. Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PETIÇÃO AVULSA. NÃO INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. 2. O pedido de assistência judiciária gratuita formulado no curso da ação deve ser deduzido em petição a ser atuada em separado e processada em apenso aos autos principais (Lei 1.060/50, art. 6o), configurando erro grosseiro a proposição no corpo da petição do recurso. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Súmula 187 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 395.857/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 28/10/2013) (grifos nossos) Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Diploma Processual Civil). No caso, os documentos acostados aos autos de origem, em especial o contracheque de junho, julho e agosto do corrente ano (ID 213013981-3 dos autos de origem), não revelam a probabilidade do direito afirmado, em razão da elevada remuneração percebida pela agravante, que destoa da alegada hipossuficiência e denota um patamar de vida incongruente com a benesse da gratuidade de justiça, uma vez que o provento bruto recebido foi de quase R$ 11.000,00 (onze mil reais), quantia que supera, em muito, o valor atual do salário mínimo. Dessa forma, ao menos em análise perfunctória, agiu com inegável acerto o magistrado a quo ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os argumentos expedidos não foram suficientes para infirmar o entendimento já esposado acerca da condição econômica da agravante. Por esse motivo, neste momento processual, entendo que a agravante/reconvinte detém possibilidades financeiras de arcar com os gastos decorrentes da demanda originária, bem como com as custas deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.